Tribunal: TJMT
Processo: 1030561-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030561-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), PREMOLUCAS ESTRUTURAS PRE FABRICADAS LTDA - CNPJ: 35.457.354/0001-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), JULIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 007.386.871-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1030561.36.2025.811.0000

AGRAVANTE:
PREMOLUCAS ESTRUTURAS PRÉ FABRICADAS LTDA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OUTO VERDE MT

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PREMOLUCAS ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS LTDA. contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita. A agravante alega nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e sustenta que teria juntado documentos suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica, requerendo a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a empresa agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de real hipossuficiência econômica por parte da requerente, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A simples existência de dívidas ou variações negativas em atividades econômicas não é suficiente para caracterizar incapacidade financeira, especialmente quando a empresa demonstra movimentação econômica relevante.

O patrimônio da agravante, ainda que vinculado à atividade produtiva, afasta a configuração de miserabilidade jurídica necessária à concessão do benefício.

A ausência de novos elementos probatórios e a tentativa de rediscutir matéria já preclusa impedem a reconsideração da decisão agravada.

A concessão do benefício constitui medida excepcional e não se configura como direito automático, devendo ser deferida apenas diante de comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem comprometer as atividades empresariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A empresa requerente deve comprovar de forma objetiva sua hipossuficiência econômica para fazer jus à gratuidade da justiça.

A existência de passivos ou variações negativas nas atividades empresariais, desacompanhada de provas robustas, não autoriza, por si só, a concessão do benefício.

A ausência de impugnação específica à decisão recorrida impede a rediscussão da matéria preclusa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º, e art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta jurisprudência específica citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1030561.36.2025.811.0000

AGRAVANTE:
PREMOLUCAS ESTRUTURAS PRÉ FABRICADAS LTDA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OUTO VERDE MT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por PREMOLUCAS ESTRUTURAS PRÉ FABRICADAS LTDA, em face da decisão monocrática de id. 313295394, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante requer a reconsideração da decisão monocrática.

Defende a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, ao deixar de analisar elementos probatórios relevantes, especialmente documentos que comprovariam a hipossuficiência financeira dos recorrentes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, para que seja concedida a justiça gratuita.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão id. 330322393.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática id. 313295394, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado pela parte, deve vir acompanhado de elementos mínimos que demonstrem a sua real hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte agravante não trouxe documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, sendo que o referido requerimento, inclusive, já foi analisado pelo juízo de primeiro grau e não teve qualquer documento que pudesse alterar o entendimento disposto à época.

Com efeito, a mera existência de dívidas e de variações negativas em atividades empresariais ou rurais não é, por si só, elemento hábil para presumir a impossibilidade de arcar com as custas do processo, pois o patrimônio declarado, ainda que comprometido com a atividade produtiva,
afasta a configuração de miserabilidade jurídica.

Ademais, verifica-se que a parte agravante ostenta movimentação econômica significativa, circunstância que revela a existência de recursos aptos a suportar as despesas do processo, ainda que eventualmente envolva obrigações financeiras ou oscilações patrimoniais.

Cabe destacar que a concessão da gratuidade da justiça não constitui direito absoluto, estando subordinada à comprovação da efetiva incapacidade financeira da empresa de suportar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o regular exercício de suas atividades empresariais.

Trata-se de medida excepcional, que deve ser deferida com parcimônia pelo magistrado, a fim de evitar o uso indevido do benefício por aqueles que, na realidade, possuem capacidade contributiva.

Ademais, observa-se dos autos que agravante sequer combate a decisão, de fato, recorrida, insistindo na tese de que preenche os requisitos necessários para concessão da gratuidade, o que, convenhamos, já se encontra precluso e não pode ser objeto de discussão nesta oportunidade.

Assim, não restando demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido, com a consequente obrigação de recolhimento das custas processuais pela parte requerente.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026